Tribunal: STF
Processo: HC 216908
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lucas Teixeira França impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) em sua fração máxima e a fixação do regime aberto para o início de cumprimento de pena.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus. É que, conforme informado pelo próprio impetrante, a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado.



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Registro, por fim, que ainda que superado referido óbice, razão não assiste à parte impetrante quando alega que a minorante do tráfico privilegiado foi aplicada na fração de dois quintos apenas em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos.



    Da leitura da sentença depreende-se que (com meus grifos):



    Na terceira fase, tratando-se de acusados primários, sem antecedentes criminais, e “pequenos” traficantes, e como o vulto da atividade se afigura de menor dimensão; viável a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (pois não há elementos concretos de que os réus integrassem organização criminosa ou que se dedicassem de forma profissional e continuamente à traficância) [...].



    Por isso, reduzo as penas de dois quintos (2/5), para três anos de reclusão, e trezentos dias-multa. A fração um pouco menor para redução de pena se justifica pela condição de desempregados dos acusados, pelo fato de haver concurso de pessoas, intermunicipalidade do crime, uso de veículo automotor e diante da quantidade de drogas apreendidas (que teria valor de mercado de cerca de R$ 5.200,00 cada pino teria o valor de mercado de R$ 20,00). 



    Desse modo, para se acolher a pretensão da parte impetrante seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator